Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-11.2013.8.11.0090
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000406-11.2013.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KATIA CILENE DA SILVA HONORIO - CPF: 128.385.848-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR BAIXO VALOR DO DÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, dado o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal pode se basear no baixo valor do débito apurado no momento do ajuizamento da ação, conforme a Resolução CNJ 547/2024, desconsiderando o valor atualizado do crédito.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ 547/2024 prevê que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é o existente no momento do ajuizamento da ação, e não o saldo atualizado.

4. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito decidido, sem apontar erro, omissão, contradição ou obscuridade, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. A decisão embargada foi fundamentada corretamente com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Tese de julgamento:
“
1. O valor do débito em execução fiscal deve ser considerado no momento do ajuizamento da ação para efeitos de extinção por ausência de interesse processual. 2. A atualização posterior do valor do débito não afasta a aplicabilidade da extinção conforme a Resolução CNJ 547/2024.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº
0
000406-11.2013.8.11.0090
, conforme a ementa a seguir transcrita (Id.
2
48304657
):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal com base no baixo valor do débito no momento do ajuizamento da ação, conforme a Resolução CNJ 547/2024, desconsiderando a atualização posterior do valor.

III. Razões de decidir:

3. A Resolução CNJ 547/2024 estabelece que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é o existente no momento do ajuizamento da ação, e não o saldo atualizado.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso desprovido. A extinção da execução fiscal foi corretamente fundamentada com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. O valor do débito deve ser considerado no momento do ajuizamento da execução fiscal para fins de extinção por ausência de interesse processual. 2. Execuções fiscais de baixo
valor podem
ser extintas quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou não houver bens penhoráveis localizados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184.
”

Em suas razões (Id.
2
49999175
), o Embargante
alega
que a decisão embargada
apresenta
contradição e omissão ao manter a extinção da execução fiscal com base no valor do crédito executado. Argumenta que, conforme a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada, o montante
de R$ 48.818,65
supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ 547/2004 para a extinção de ofício de execuções fiscais. O embargante entende que esse valor atualizado afasta o fundamento utilizado na sentença e, portanto, requer o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões
(Id. 2
50315164
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
, mantendo a
sentença de
1º grau
.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
.

Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente
em relação às
divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No entanto, verifica-se que as razões apresentadas pelo embargante não configuram
nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Pretende-se
, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que não
condiz
com a natureza dos embargos de declaração.

A decisão embargada analisou de forma clara e precisa todos os argumentos das partes, fundamentando que a Resolução estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, considerando o valor da CDA no momento do ajuizamento da ação. A fundamentação deste Relator sobre a questão de mérito arguida nos presentes embargos declaratórios é a seguinte:

“[...]
O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, à luz dos critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Conforme o artigo 1º, § 1º da Resolução, define-se como "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, sendo possível a extinção de execuções em curso que estejam paradas há mais de um ano sem a citação do executado, ou que, mesmo após a citação, não tenham bens penhoráveis localizados.

Ainda que o exequente sustente que o saldo atualizado da execução fiscal seja de R$ 47.178,70, a referida Resolução determina que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é aquele existente no momento do ajuizamento, e não o saldo atualizado. Portanto, o valor da execução deve ser inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, afastando a possibilidade de prosseguimento com base no valor corrigido.

No caso em questão, além do valor do débito corresponder a
R$ 6.973,83
, enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ, o processo se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação.
”

Dessa forma
,
a pretensão da embargante
visa
, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável p
or meio
dos embargos de declaração, conforme
entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que re
jeit
a o uso de embargos declaratórios com o o
bjetivo
de modificar o mérito da decisão,
exceto
para corr
eção e
erro material evidente.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024